Tribunal: STF
Processo: RE 682934
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-06-07
Data de publicação: 2012-06-07

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA QUE ANTECEDEU À LEI QUE PREVIU O DIREITO À TRANSPOSIÇÃO DO CARGO. APOSTILAMENTO. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PARIDADE. MANIFESTAÇÃO PELA REPERCUSSÃO GERAL.